Tribunal: TJDFT
Processo: 0737357-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. PREPARO EM DOBRO NÃO EFETUADO. DESERÇÃO. FIADOR. RESPONSABILIDADE ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES.
I – A apelante-ré locatária não efetuou o preparo da sua apelação em dobro, conforme determinado nos autos, o impõe o não conhecimento do recurso, por deserção.
II – Inaplicável à lide o art. 12 da Lei 8.245/91, pois a locação em litígio é exclusivamente comercial, e, de igual modo, não incidente na espécie a cláusula contratual invocada pelo apelante-réu fiador, a sua pretensão recursal de se eximir da responsabilidade pela garantia prestada no contrato de locação é improcedente, e persiste até a entrega das chaves, consoante expressamente avençado. Mantida a r. sentença.
III – Apelação da ré Hanna Gabrielle Garcia da Rocha Ferreira não conhecida e apelação do réu Paulo Henrique Lopes de Lima desprovida.